Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015744-40.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATHAN BATISTA PEREIRA - CPF: 098.315.709-01 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E VIAS DE FATOS (ART. 121, § 2°, VI, C/C § 2°-A, I, E § 7°, I, C/C ART. 14, II, DO CP, E ART. 21, DO DECRETO- LEI N° 3.688/41) – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DA FRAÇÃO APLICADA A TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA – SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA FRAÇÃO DE 1/8 – ALEGADA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERSEGUIÇÃO, DANO AO PATRIMÔNIO, ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO ALHEIO E VÍTIMA QUE SE AJOELHOU E CLAMOU POR SUA VIDA – QUANTUM DESPROPORCIONAL –
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – DECISÃO DO STJ –
FRAÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM GRAU MÍNIMO – PRETENDIDA APLICAÇÃO EM 2/3 – EXTENSÃO DA CONDUTA E PROXIMIDADE DO RESULTADO – PATAMAR DE 1/2 (METADE) MAIS RAZOÁVEL – MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA MODIFICAÇÃO MESMO APLICANDO A DETRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE E NA TENTATIVA EM 1/2 (METADE).

Tratando-se de crime cometido em circunstâncias que fogem do comum em relação aos crimes contra a vida, e sendo as circunstâncias do crime e a culpabilidade, não há razões para se reduzir a pena para patamar no mínimo legal, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou de forma adequada a valoração negativa, razão pela qual impõe-se a manutenção da pena-base majorada. Entretanto, em
quantum
proporcional e dentro dos limites estabelecidos pelo STJ, assim
“A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. (...).”
(HC no 518.900/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - DJe 26.6.2020).

“A fração estabelecida em 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena atinente à tentativa revela-se justa e adequada, porquanto evidenciado, neste processo, que o recorrente percorreu boa parte do iter criminis do delito, não se aproximando tanto da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços).”
(TJMT, Ap no 97795/2016) .

Consoante atestado de pena, o requerente iniciou o cumprimento da pena em 25 de abril de 2018, sendo que mesmo com a alteração do
quantum
da pena, o regime inicial de cumprimento da pena permanece no
fechado
, mesmo que realizado a detração.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Jhonthan Batista Pereira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso VI combinado com § 2o-A, inciso I e § 7a, inciso I combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial
fechado
, nos autos processuais n. 5318-42.2018.811.0004 (Código 276862), que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Desta decisão, conforme os autos, foi interposto recurso de apelação (id. 52094020, p. 23/28), que foi inadmitido por intempestividade (id. 52094020, p. 30).

O requerente alegou que as circunstâncias do crime e a culpabilidade foram negativadas mediante fundamentação inidônea, pois o magistrado equivocadamente aumentou a pena-base por mais da metade da pena mínima, fixando-a em 18 (dezoito) anos 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias), bem como que a fração mínima aplicada em decorrência da tentativa não se mostra coerente com o
iter criminis
percorrido.

Nestes termos, pede a procedência da ação revisional para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal ou,
“subsidiariamente, pela exasperação de cada circunstância judicial na fração de 1/8, em consonância com o entendimento do STJ” (sic). Pleiteia também a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços) “referente à causa de diminuição na forma tentada”
(
sic
), com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, após a detração (id. 52094014).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência parcial do pedido revisional, para fixar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, bem como aplicando o patamar pela 1⁄2 (metade) referente à tentativa (id. 53157976), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por tentativa de feminicídio majorado e vias de fato – Alega que as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentação inidônea e fração mínima da tentativa aplicada que não se mostra coerente com o iter criminis percorrido – Pedido de redução da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, “pela exasperação de cada circunstância judicial na fração de 1/8, em consonância com o entendimento do STJ”. Pleiteia também a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços) “referente à causa de diminuição na forma tentada”, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, após a detração – Circunstâncias do crime e culpabilidade negativadas – Fundamentações idôneas – Lição doutrinária e julgados do e. TJMT e do e. TJMG – Quantum de aumento utilizado pelo Juízo singular, ao aplicar a pena-base, desproporcional – Entendimento do c. STJ – Fixação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativada – Tentativa – Patamar redutor de 1⁄2 (metade) que revela-se justo e adequado – Requerente que percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) – Decisão do e. TJMT – Regime inicial fechado fixado com base no quantum da pena privativa de liberdade imposta e em razão da depreciação de circunstâncias judiciais – Discussão acerca da detração que mostra-se inócua – Aresto do e. TJMT –
Parecer pela procedência parcial da revisional, fixando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, bem como aplicando-se o patamar pela 1⁄2 (metade) referente à tentativa
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Jhonthan Batista Pereira
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso VI combinado com § 2o-A, inciso I e § 7a, inciso I combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial
fechado
, nos autos processuais n. 5318-42.2018.811.0004 (Código 276862), que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Desta decisão, conforme os autos, foi interposto recurso de apelação (id. 52094020, p. 23/28), que foi inadmitido por intempestividade (id. 52094020, p. 30).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 52094021, p. 69, transitou em julgado para a defesa de
Jhonthan Batista Pereira
, em 16 de julho de 2019.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o requerente sustenta que as circunstâncias do crime e a culpabilidade foram negativadas mediante fundamentação inidônea, bem como que a fração mínima aplicada em decorrência da tentativa não se mostra coerente com o
iter criminis
percorrido.

Pois bem.

Ao fixar a pena-base, o magistrado negativou as circunstâncias do crime e a culpabilidade do revisionando, nos seguintes termos:

“(...) As
circunstâncias
merecem valoração negativa, eis que as provas produzidas demonstram que o acusado, para concretizar seu intento criminoso, promoveu a entrada forçada e desautorizada em domicílio alheio, inclusive causando danos com uma marreta visando chegar até a vítima para executar seu intento homicida, conforme demonstra o próprio laudo de exame pericial de local de crime contra a vida de fls. 48/68.

Ainda no vetor circunstâncias, nota-se que houve perseguição contra a vítima pelo acusado por
duas ocasiões
. Em plenário a própria vítima afirmou que precisou pular o muro para fugir do acusado, o que demonstra ter sido a vítima submetida a intenso esforço físico, trauma emocional, em período pós-parto, com uma criança recém-nascida no colo.

Também no vetor circunstâncias, observa-se que o acusado praticou o crime em descumprimento da medida protetiva fixada em 26.02.2018, no incidente de medidas protetivas de cód. 271875/ 2a Vara Criminal, em favor da vítima Deimes Oliveira Sobrinho.

Considerando que tal circunstância não foi inserida na denúncia como causa de aumento de pena do inciso IV, do § o7, do art. 121, do CP, utilizo-a como circunstância judicial desfavorável.

Ainda, não obstante não tenha sido incluída na pronúncia a majorante do inciso III, do §7o, do art. 121, do CP, embora alegada na inicial, em plenário do Júri foi produzida prova oral de que a criança se encontrava em cima da cama, no interior do quarto, próximo a vítima quando ela foi golpeada pelo acusado.

Inclusive, conforme se verifica do laudo de exame pericial de local de crime contra a vida de fls. 48/68, há registro fotográfico de que na cama onde a criança estava no momento das agressões havia respingos de sangue da vítima (fl. 60).

Tal circunstância, embora não esteja incluída na pronúncia como causa de aumento, pode ser utilizado para valoração negativa das circunstâncias, sem configurar bis in idem.

(...)

Posto isso, em razão do cenário de
perseguição
,
dano ao patrimônio alheio
,
prática do crime em descumprimento de medida protetiva previamente fixadas e vigentes ao tempo do crime
,
prática do crime na presença de descendente
e em razão do
ingresso desautorizado em domicílio alheio
,
elevo a pena-base
do acusado em
1/3 (um terço).

Em relação às
consequências
nada foi produzido contra.

No que tange aos
antecedentes
, nada foi produzido em desfavor.

No vetor
culpabilidade
, nota-se que no momento da execução do crime a vítima se ajoelhou e implorou por sua vida. Contudo, mesmo diante da clemência externada pela vítima, o acusado desferiu-lhe um golpe da direção do pescoço tendo ela se protegido com a mão, pelo que restou caracterizada a lesão na forma de ferida incisa no terceiro e quarto dedos da mão direita, conforme se verifica do laudo de fls. 79.

Isto demonstra um grau extremamente elevado de culpabilidade por parte do acusado, pelo que
elevo da pena-base no patamar de 1/5 (um quinto)
.

Os
motivos
caracterizam a qualificadora do feminicídio devidamente reconhecida pelos jurados, pelo que deixo de valorá-lo nesta fase sob pena de bis in idem.

O
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitante ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena.

(...)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Da pena provisória

Na
segunda fase
da dosimetria, não se detecta a existência de atenuantes ou agravantes pelo que mantenho a pena provisória em
18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

(...).”
(id. 502094021, p. 62/65)

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Sustenta o requerente
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, o fato de a vítima ter ajoelhado e implorado para o revisionando não ceifar sua vida, o que foi ignorado por ele, ainda que desferiu um golpe na direção do pescoço da vítima, tendo ela se protegido com a mão, denota a
culpabilidade
extremada acerbada do revisionando, consubstanciada na intensidade do dolo para prática delitiva.

Quanto as
circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Observa-se que o magistrado consignou para justificar a exasperação que o requerente perseguiu a vítima, danificou patrimônio alheio, entrando em residência do vizinho, além de ter descumprido medidas protetivas e, ainda, praticado o crime em frente ao filho da vítima de 02 (dois) meses de idade, fato que não foi reconhecido na sentença de pronúncia.

Entretanto, as perseguições realizadas (2 vezes) pelo revisionando contra a vítima, sendo que em uma delas, para concretizar seu intento criminoso, entrou de forma forçada e desautorizada em domicílio alheio, inclusive causando danos, bem como o descumprimento de medida protetiva deferida anteriormente em favor da vítima, e o cometimento da tentativa de feminicídio na frente da filha da vítima, justificam a negativação das circunstâncias do crime.

Outrossim, o cometimento do crime na frente da filha da vítima, não foi utilizado como causa de aumento de pena, eis que não reconhecido ao tempo da sentença de pronúncia, mas como consignado pelo magistrado, as provas orais produzidas em plenário do júri demonstram que a criança se encontrava em cima da cama, no interior do quarto, próximo à vítima quando ela foi golpeada pelo requerente.

Neste sentido:

“(...) O “modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado”, pois o apelante efetuou “disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, tendo, inclusive, perseguido-a para consumar o delito”, a justificar a negativação das circunstâncias do crime (STJ, HC no 406.773/AC).(...).”
(TJMT, N.U 0002252- 73.2015.8.11.0064 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - DJE 11.6.2019)

“(...) Considerando que os réus agiram sob elevado "animus necandi", que se refletiu na inflexível perseguição à vítima, contra a qual foram efetuados vários disparos de arma de fogo em uma via pública, é de se considerar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime propriamente ditas. (...).”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0223.17.002112- 3/001 - Relatora: Des.a Lílian Maciel - 8a CÂMARA CRIMINAL – DJe 18.5.2020)

“(...) A prática do delito de homicídio na presença de descendentes da vítima, especialmente quando crianças, encerra dado de reprovabilidade passível de ser sopesado negativamente na pena base. (...).”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0525.15.003859-0/002 - Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 7a CÂMARA CRIMINAL DJe 04.12.2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. IDÔNEA. EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. QUANTIDADE DE REDUÇÃO. UM SEXTO DO TERMO MÉDIO. LESÃO A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FRAÇÃO REDUTORA. METADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Mesmo a vítima se retirando do local da discussão travada com o réu, este saiu em sua perseguição munido de arma de fogo. Vê-se, assim, que as circunstâncias da prática da infração penal, em especial o modo de agir do ofensor, extrapolam as circunstâncias que integram ou qualificam o tipo. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(Acórdão 1208950, 20170910027356APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 79-87).

Portanto, as fundamentações das circunstâncias judiciais da culpabilidade de circunstâncias do crime são idôneas.

O crime pelo qual o apelante foi condenado prevê a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

In casu
, o magistrado de origem fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime, exasperando a pena-base em 1/3 (um terço), ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, assim como à culpabilidade, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), em mais 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Acerca do tema estabelece o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base, aprovada no enunciado referido, diz respeito ao sistema da relativa indeterminação da pena, que, contrapõe-se ao sistema da pena média, em que cada circunstância judicial receberia um peso exato e estanque na primeira fase da dosimetria penal, correspondente à fração de 1/8 (oito) da pena média (que é o resultado da diferença entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime).

O Código Penal, nesse concernente, adotou o
sistema da relativa indeterminação da pena
, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja,
cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente
:

“O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)”.
(cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, in Manual de Direito Penal Brasileiro, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697).

Entretanto, o
quantum
de aumento utilizado pelo Juízo singular, ao aplicar a pena-base, foi desproporcional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) Com relação ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. (...).”
(HC no 518.900/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - DJe 26.6.2020).

Desta forma, deve ser fixada a fração de 1/8 (um oitavo) -
resultado da diferença entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime
- sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativada.

Assim, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, inexiste circunstâncias atenuantes ou agravantes, chega-se a pena provisória de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Quanto a fração utilizada na tentativa o magistrado consignou que:

“Na
terceira fase
da dosimetria verifico existir a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP (tentativa), a qual, uma vez configurada, gera a diminuição da pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Ressalta-se que o critério utilizado para diminuição no patamar mínimo ou máximo consiste na maior ou menor proximidade da execução e consumação do crime.

Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria:

(...)

Conforme demonstra o acervo probatório, o acusado perseguiu a vítima durante o iter criminis, tendo, inclusive, adentrado em domicilio alheio, danificado patrimônio alheio em busca da vítima para executar seu intento homicida.

Posteriormente, tendo a vítima conseguido se desvencilhar do seu algoz, abrigou-se em outra residência vizinha, sendo mais uma vez perseguida pelo acusado, o qual somente não consumou o crime em razão de o proprietário da residência ter "barrado" a porta com uma cadeira, o que o impediu de entrar de forma forçada em mais um domicílio alheio em busca da vítima.

Assim, reputo que o iter criminis percorrido se aproximou da consumação, especialmente considerando o insistente cenário de perseguição da vítima mesmo no interior de residências alheias, pelo que
efetuo a diminuição da pena em grau mínimo (1/3)
. (...)”
(id. 52094021, p. 65/66).

No tocante ao patamar de diminuição referente à tentativa, extrai-se que o requerente perseguiu a vítima durante o
iter criminis
, tendo inclusive arrombado a porta da residência do vizinho, local em que desferiu um golpe de faca na direção do pescoço da vítima, a qual defendeu-se com a mão, ocasionando as lesões nos dedos, conforme Laudo Pericial.

Ainda, a vítima conseguiu desvencilhar-se do revisionando e correu para a casa de outro vizinho, momento em que o requerente tentou, novamente, adentrar em domicílio alheio, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Igualmente, não obstante a perseguição realizada pelo requerente e o golpe de arma branca desferido contra a vítima, constata-se que ela não se feriu gravemente, conforme Laudo Pericial.

Como se vê, o caminho percorrido pelo recorrente para consumar o homicídio foi considerável.

Todavia, em que pese a extensão da conduta do agente, os ferimentos sofridos não apresentaram risco concreto de morte, sobretudo porque a vítima não foi atingida em órgãos vitais.

Assim sendo, mostra-se injustificável a fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado.

Com efeito, tenho que a fração de 1/2 (metade) se apresenta mais razoável ao caso concreto, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“A fração estabelecida em 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena atinente à tentativa revela-se justa e adequada, porquanto evidenciado, neste processo, que o recorrente percorreu boa parte do iter criminis do delito, não se aproximando tanto da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços).”
(Ap no 97795/2016 – Relator: Dr. Mario R. Kono de Oliveira – Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016)

“Conserva-se a fração redutora de 1/2 (metade) pela tentativa se a vítima foi atingida em região não vital. (TJMT, Ap no 33620/2017).”
(N.U 0004352-40.2015.8.11.0051, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

“In casu, embora o acusado tenha [...] logrado êxito em acertar a vítima, não atingiu nenhum órgão vital e não foram suficientes para se aproximar da consumação do delito, mostrando-se correta a diminuição da sanção na fração mediana de 1/2 (metade).”
(Ap no 3451/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 2.5.2017)

In casu
, o patamar redutor de 1⁄2 (metade) revela-se justo e adequado, pois evidenciado que o requerente percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, AP no 97795/2016 – Relator: Des. Mário R. Kono de Oliveira – Terceira Câmara Criminal – 27.10.2016).

Portanto, após o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II do CP), chega-se a pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Contudo, o magistrado reconheceu a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 7°, do artigo 121, do Código Penal, reconhecidas na pronúncia (art. 483, inciso V, do CPP), eis que o crime foi praticado no período de 03 (três) meses após o parto.

Assim, mantenho o aumento de 1/3 (um terço), pelo que fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos de reclusão
.

Por fim, o Juízo singular estabeleceu o regime inicial
fechado
, ao sopesar a pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais negativas.

Outrossim, consoante atestado de pena (id. 52094021, p. 76), o requerente iniciou o cumprimento da pena em 25 de abril de 2018, sendo que mesmo com a alteração do
quantum
da pena, o regime inicial de cumprimento da pena permanece no fechado.

Neste sentido,
“sendo o regime prisional fechado fixado com base no quantum da pena privativa de liberdade imposta ao condenado (...) e em razão da depreciação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que ensejou a exasperação da sanção basilar acima do mínimo legal, mostra-se inócua a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, §2o, do CPP)”
(TJMT, N.U 1012730-48.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – DJE 29.07.2020).

Por fim, mantenho a pena definitiva imposta a contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41) em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Por todo exposto,
julgo

parcialmente procedente
o pedido revisional, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, além de readequar a fração em relação a tentativa para 1⁄2 (metade), chegando-se a uma pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, mantendo o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021